Tribunal: TJDFT
Processo: 0752426-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO MOVIDA POR PAULO OCTÁVIO CONTRA BRITO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, JULGADA PROCEDENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO. REFORMA DO IMÓVEL LOCADO. RENÚNCIA. VALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou procedente pedido de despejo por inadimplemento contratual, decretando a rescisão do contrato de locação de salas comerciais e garagens em shopping center, com despejo da parte ré e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 1.1. Nesta sede, o apelante requer, em preliminar, o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem. Superada essa questão, postula pela reforma da decisão para julgar integralmente improcedente o pedido de despejo e totalmente procedente o pedido reconvencional, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização pela acessão realizada no imóvel, no valor de R$ 499.033,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal;
(ii) estabelecer se é válida a cláusula contratual a qual exclui o direito à indenização por benfeitorias e à retenção;
(iii) verificar se há direito à indenização pelas benfeitorias realizadas; (iv) analisar se a pandemia e a alegada omissão do locador justificam a conversão da ação de despejo em ação de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem julgou antecipadamente o mérito com base na suficiência da prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC. A ausência de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, até porque desnecessária ao julgamento da lide.
4. A cláusula contratual a qual exclui o direito à indenização por benfeitorias e à retenção é válida, conforme o art. 35 da Lei no 8.245/91 e a Súmula 335 do STJ, desde que pactuada expressamente entre as partes, como ocorreu no caso. 2.1. As benfeitorias realizadas pelo recorrente foram autorizadas, porém, conforme o contrato, não geram direito à indenização ou retenção, tendo sido incorporadas ao imóvel.
5. A alegação de abandono do imóvel pelo locador não se sustenta, pois, a locação estava vigente por prazo indeterminado e o locatário tinha ciência de suas obrigações. 5.1. Outrossim, a pandemia da Covid-19 não afasta o inadimplemento contratual nem justifica a conversão da ação de despejo em ação de cobrança.
6. Não se verifica litigância de má-fé por parte do autor, o qual exerceu regularmente seu direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado do mérito, com base em prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa. 2. A cláusula contratual o qual exclui o direito à indenização por benfeitorias e à retenção é válida, desde que pactuada expressamente entre as partes.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 35 da Lei no 8.245/91
Art. 85, § 2o e § 11, do CPC
Art. 98, § 1o, inciso I e § 3o, do CPC
Art. 355, I, do CPC
Art. 370 e 371 do CPC
Art. 578 do Código Civil
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 335 do STJ
TJDFT: 0737203-19.2019.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível;
TJDFT: 0703652-77.2017.8.07.0014, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível;
TJDFT: 0705493-81.2024.8.07.0008, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível;
TJDFT: 0728705-31.2019.8.07.0001, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível.